Tribunal: TJDFT
Processo: 0726127-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO PRETENSÃO EXECUTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. GARANTIA HIPOTECÁRIA. CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há prescrição quando a demora não decorreu de culpa do exequente, à luz da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. No caso, o exequente colaborou para o andamento regular do processo, mas por mecanismos do sistema judiciário, a citação do agravante não se perfecitibilizou antes.
2. A hipoteca apenas se extingue pela extinção da obrigação principal (art. 1.499, I, do Código Civil).
3. É suficiente a intimação do garantidor hipotecário, sendo desnecessária a sua citação.
4. Recurso conhecido e não provido.